Tribunal: STF
Processo: ARE 1397969
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSIONISTA DE EX-EMPREGADO DA EXTINTA FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONTRATO COLETIVO DE TRABALHO QUE ESTABELECIA O PISO SALARIAL DA CATEGORIA. TEMA 256 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. LEI 9.343/1996 DO ESTADO DE SÃO PAULO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DE ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. TEMA 273. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO. FEPASA. Pretensão de complementação de aposentadoria com fundamento em contrato coletivo que estabelece piso de 2,5 salários mínimos para o biênio de 1995/1996. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Não cabimento. Aposentados e pensionistas da FEPASA. Pretensão de reajuste com amparo em contrato coletivo já expirado, com fundamento no artigo 4º, § 2º, da Lei Estadual 9.343/96. Situação que não se amolda à hipótese tratada no tema 256 do STF. Vinculação do reajuste ao salário mínimo que é vedada. Inteligência do artigo 7º, inciso IV, da CF e Súmula Vinculante n.º 4 do STF. Precedentes desta C. Câmara em casos parelhos. Sentença mantida. Recurso não provido.” (Doc. 20, p. 2)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso XXXVI, 7º, inciso XXVI, 37, caput e incisos VI e XI, 39, § 3º, e 40, § 8º (com a redação anterior à vigência da Emenda Constitucional 41/2003) da Constituição Federal e 7º da Emenda Constitucional 41/2003, bem como ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 256 da Repercussão Geral. Alega, em síntese, que faz jus ao piso salarial de 2,5 (dois e meio) salários mínimos estabelecido para a categoria dos ferroviários. Nesse sentido, afirma que “é detentor de direito adquirido consistente em acompanhar as vantagens salariais de seus pares em atividade, como no caso em tela, a aplicação do piso salarial devido para toda a categoria (artigo 40, § 8º da CF com a redação anterior à EC n.º 41/03)”, certo que “o direito do ora Recorrente a acompanhar seus pares na ativa surgiu pelo Decreto Estadual Bandeirante n.º 35.530 de 19.05.59 (Estatuto dos Ferroviários do Estado de São Paulo) e consiste na sistemática de pagamento, a título de complementação de aposentadoria ou pensão, da diferença entre o que o ex-ferroviário receber da Previdência Social e o atual salário pago aos seus pares em atividade” (Doc. 23, p. 8). Discorre também que, antes da extinção da FEPASA, “a obrigação pelo pagamento das referidas complementações era da FEPASA e, após, passou a ser da Fazenda Pública do Estado de São Paulo por força do artigo 4º da Lei Bandeirante n.º 9.343/96” (Doc. 23, p. 8). Assevera, ainda, que, “à luz do disposto no artigo 4º, e parágrafos, da Lei nº 9.434/96, a Cláusula nº 4.17 do Contrato Coletivo de Trabalho com vigência no período de 1995 a 1996 estende-se aos inativos e pensionistas, incumbindo à Fazenda Pública a correção das diferenças na complementação das aposentadorias e das pensões dos autores, para ajustá-las ao piso salarial equivalente a dois salários mínimos e meio” (Doc. 23, p. 20). Ao final, pugna pelo provimento do recurso.



    O Estado de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 24, p. 26-42).



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 280 do STF (Doc. 25).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 256 (Doc. 32).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de origem determinou o retorno dos autos ao Supremo Tribunal Federal, por vislumbrar ausência de identidade entre a matéria veiculada no Tema 256 da Repercussão Geral e o objeto do presente recurso extraordinário (Doc. 35, p. 1-3). 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Cuida-se, na origem, de ação ajuizada por pensionista de ex-ferroviário da extinta Ferrovia Paulista S/A – FEPASA objetivando a condenação do Estado de São Paulo ao pagamento das diferenças de complementação de pensão com a observância do piso salarial da categoria, equivalente a 2,5 (dois e meio) salários mínimos, decorrente de Acordo Coletivo de Trabalho vigente para o biênio de 1995/1996 e do que dispõe artigo 4º da Lei 9.343/1996 do Estado de São Paulo.



    Ab initio, registre-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.451, Rel. Min. Ellen Gracie, decidiu que não cabe ao Poder Judiciário a fixação de outra base de cálculo para a complementação de aposentadoria de ex-empregados da Ferrovia Paulista S/A – FEPASA. Por oportuno, trago à colação a ementa do referido acórdão, in litteris:



    “EX-EMPREGADO DA FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE 4. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR NOVA BASE DE CÁLCULO. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (DJe de 22/10/2010)



    Dessa forma, verifica-se que a controvérsia apresentada no presente recurso extraordinário não guarda identidade com a matéria julgada no Tema 256 da Repercussão Geral, que se limitou à discussão sobre a utilização do salário mínimo para indexação da base de cálculo de vantagem dos ex-empregados da Ferrovia Paulista S/A – FEPASA.



    O Tribunal de origem, in casu, no acórdão ora recorrido, consignou:



    “O pedido formulado já foi objeto de apreciação por esta C. 10ª Câmara de Direito Público reiteradas vezes, e o entendimento exarado indica a inviabilidade de aplicação do reajuste nos moldes postulados. 



    E isso porque o piso salarial de 2,5 salários mínimos somente esteve em vigor durante a vigência dos contratos coletivos de trabalho (fls. 28/68) e não há notícia de renovação após referidos períodos, especialmente após a incorporação da FEPASA pela RFPSA, razão pela qual não vinga o pleito para validar os termos de acordo coletivo exaurido. Nesta linha, não se olvida que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE nº 603.451/SP, Tema nº 256, fixou a seguinte tese:



    (...)



    Referido entendimento, porém, não se ajusta à hipótese dos autos. 



    Sobre o tema, em julgamento proferido em cumprimento ao artigo 1030, II, do CPC, bem elucidou o eminente Des. Torres de Carvalho, integrante desta 10ª Câmara de Direito Público, ao proferir voto na Apelação Cível nº 0004490-57.2010.8.26.0053, julgado em 30/10/2017, cujo trecho de maior relevo se transcreve:



    ‘O esclarecimento demonstra que o acórdão não contrariou a decisão proferida no RE nº 603.451-SP, pois não desconsiderou o piso salário de 2,5 salários mínimos nem estabeleceu outro; mandou simplesmente aplicar o art. 4º da LE nº 9.343/96, que por ocasião da privatização da FEPASA dispôs sobre as complementações que a empresa pagava e passaram a ser pagas diretamente pelo erário. Em hipótese alguma o tribunal atuou como legislador positivo ou estabeleceu a base de cálculo de vantagem funcional. 



    O acórdão concluiu pela inaplicabilidade do precedente ao caso concreto. Consignou que as decisões da Corte Suprema partem da premissa equivocada de que o piso salarial previsto no contrato coletivo 1995/1996 continuou a ser aplicado nos anos seguintes, o que não é verdade; e que a análise dos recursos extraordinários pelo Supremo Tribunal Federal, Tema nº 256, limitou-se à possibilidade de utilização do salário mínimo para indexação da base de cálculo de vantagem de servidor público (Súmula Vinculante nº 4), o que não constitui fundamento do pedido e não foi determinado no acórdão. O pedido da recorrente não se amolda à decisão do STF e não se entrevê divergência desta Câmara em relação ao entendimento exarado por aquela Corte Constitucional; inexistem razões para rever o acórdão recorrido.’ 



    Assim, consoante explicitado, a hipótese do repetitivo não se aplica à pretensão da apelante, notadamente, repita-se, porque não há como se reconhecer o direito ao recebimento de 2,5 salários mínimos porquanto não houve prorrogação dos contratos coletivos de trabalho para período posterior.” (Doc. 20, p. 4-5, destaquei)



    Assevere-se, ainda, que a controvérsia relativa à manutenção da estrutura de cargos e salários implementada pela Ferrovia Paulista S/A – FEPASA, a partir do piso salarial da categoria, de 2,5 (dois e meio) salários mínimos, demandaria a análise da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei 9.343/1996 do Estado de São Paulo), a interpretação das cláusulas do Contrato Coletivo de Trabalho, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”, “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário” e “simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Neste sentido, à guisa de exemplo, menciono os seguintes acórdãos: 



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/10/2015)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Pensionistas da extinta FEPASA. Fixação de valor base para classe salarial. Cláusulas do contrato de trabalho. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de legislação infraconstitucional ou de cláusulas de contrato de trabalho, tampouco, para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636, 454 e 279/STF. 



    2. Agravo regimental não provido.” (ARE 923.368-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 1º/02/2016)



    Nesse sentido foram as seguintes decisões proferidas nesta Suprema Corte: RE 1.242.430, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 04/12/2019; RE 1.322.427, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/07/2021; RE 1.362.565, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 23/03/2022; RE 1.392.783, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 19/09/2022; e RE 1.184.436, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/05/2019. 



    A respeito da aplicação das Súmulas 279, 280 e 454 do STF, assim discorre Roberto Rosas:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).



    (…)



    O CC/2002 não se estende além do art. 112 (CC/1916, art. 85) no tocante à interpretação dos atos jurídicos. Nele adota-se o princípio da manifestação da vontade acima do sentido literal da linguagem. Menos regras temos em relação à interpretação dos contratos. Mas podemos verificar que essa interpretação está no plano dos fatos, principalmente como deixa entrever Danz. Como observa Washington de Barros Monteiro, para chegarmos à interpretação do contrato é necessário reconstruir o ato volitivo em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e, assim, corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente (Curso..., vol. 5, p. 38). Portanto, os fatos voltariam a ser examinados no STF quando da apreciação do recurso extraordinário. Teríamos o STF como terceira instância, aliás entendida assim por João Mendes, contraditado por José Rodrigues de Carvalho (Do Recurso Extraordinário, Paraíba, 1920, p. 14; RTJ 109/814). V. Súmula STJ-5.” (Direito Sumular. São Paulo: Malheiros, 2012, 14ª Edição, p. 137-138 e 232)



    Outrossim, ressalte-se que, no que se refere à alegada violação ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, a jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, quando objetos de verificação em cada caso concreto quanto à ocorrência ou não de violação, não desafiam a instância extraordinária, por implicarem análise de matéria infraconstitucional. Nesse sentido:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA INAFASTABILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, DA PROTEÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA, BEM COMO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE CONTRATO. ÓBICE DA SÚMULA 454/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 3.10.2007. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, XXXVI e LV, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Inexiste violação do artigo 93, IX, da CF/88. O Supremo Tribunal Federal entende que o referido dispositivo constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à análise de normas infraconstitucionais e cláusulas contratuais, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A pretensão da recorrente de obter decisão em sentido diverso encontra óbice na Súmula 454/STF: ‘Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário’. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI 741.038-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 21/08/2013)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Vagas de garagem. Demarcação. Direito de propriedade. Alegação de violação do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Prequestionamento. Ausência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o conceito dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontra na Constituição Federal, senão na legislação ordinária.



    3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise do conjunto fático-probatório da causa ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.



    4. Agravo regimental não provido.” (ARE 936.459-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 25/04/2016)



    Para corroborar o entendimento acima esposado, releva notar que, no julgamento do RE 675.608, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 273 da Repercussão Geral, o Plenário desta Corte concluiu pela ausência da repercussão geral de matéria semelhante à julgada no presente feito, em acórdão que restou assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. EX-FERROVIÁRIO DA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL – RFFSA. OFENSA INDIRETA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. 



      I – O o exame da questão constitucional não prescinde da prévia análise de normas infraconstitucionais, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do requisito constitucional da repercussão geral. 



    II – Repercussão geral inexistente.”



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente